Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA QUANTO A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

2. Havendo pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte contrária, compete àquele que requereu o ônus de provar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

3. Os presentes autos retornaram a instância de origem para que a causa fosse novamente julgada, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante do parcial provimento do Resp 1.881.396/DF interposto pelo apelante. 3.1 Neste cenário, é de se rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão.

4. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 4.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial.

5. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 5.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional.

6.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda.

7. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono dos apelantes, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 7.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima quinta, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do apelado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios.

8. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. Não há se falar em sucumbência mínima quando o pedido julgado improcedente reporta valor monetário expressivo.

9. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária dá-se sobre o valor atualizado da causa somente quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, hipótese na qual não se enquadra o caso em apreço.

10. Recurso conhecido e desprovido.